Tribunal: STF
Processo: HC 243030
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 670.540/CE.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime previsto no art. 312 do Código Penal.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...] a alteração da decisão no que se refere à existência de indícios de autoria e de prova da materialidade do delito demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus, devendo a questão ser dirimida no trâmite da instrução criminal. Nesse sentido: HC n. 504.546/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 4/10/2019; e RHC n. 123.822/DF, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014. 



    Já no que diz respeito à nulidade e inépcia da denúncia, tais questões não foram enfrentadas pela instância de origem, também não foram opostos embargos de declaração para provocar a referida manifestação. Assim, o STJ não pode apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). Portanto, neste ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Ainda que tal óbice fosse ultrapassado, verifica-se que razão não assiste à parte, na medida que o Tribunal de Justiça, à fl. 266, informou pela correta intimação do advogado dativo do paciente a respeito da sentença: 



    Acerca da intimação da sentença, consoante documento de fls. 91, o advogado dativo do paciente foi intimado mediante publicação em diário eletrônico, apresentando recurso de apelação logo na sequência, a partir da fls. 92/105, em 29/11/2019. 



    Ainda conforme se vê no parecer do Ministério Público Federal, fl. 281, em "22/11/2019, foram intimados da sentença o Ministério Público local e o defensor do paciente, o Dr. Felipe Cartaxo Esmeraldo (OAB 23813-0/CE). Assim, não há falar em nulidade por ausência de intimação do defensor, visto que, ciente da sentença proferida pelo juízo de piso, interpôs o oportuno pleito de apelação perante o eg. Colegiado de origem, sem tecer tese defensiva com lastro no suposto cerceamento de defesa." 



    Por fim, em relação ao trancamento do processo, conforme a jurisprudência do STJ, admite-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do habeas corpus somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade (HC n. 580.099/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 4/9/2020), excepcionalidades não demonstradas nos autos. 



    No caso, não se observa a absoluta falta de justa causa, como alega a defesa, colaciono então, enxerto da denúncia (fls. 37-38): 



    Consta do procedimento policial que no dia 15/04/2016 o denunciado, secretário de obras deste Município, usou uma máquina de propriedade pública para realização de obra em propriedade privada, em proveito alheio, conduta esta tipificada como peculato. 



    Os fatos ocorreram da seguinte forma: o Sr. Francisco Fabio Arrais Alencar solicitou ao denunciado que uma máquina do município fosse utilizada para cavar um poço (cacimbão) nas terras de seu sogro o Sr. Graciliano Pereira Neto. 



    O denunciado cedeu a máquina para este serviço. 



    A conduta chegou ao conhecimento da Policia, que constatou a máquina em pleno funcionamento realizando a obra em terra particular. Indagado sobre o ocorrido o Sr. Simião Felizardo Bento, operador da máquina, disse que estava obedecendo ordens do denunciado. 



    A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente evidenciadas pelo conjunto probatório do encarte processual, em especial pelos depoimentos das testemunhas. 



    Como visto acima, a defesa não demonstrou, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, sendo inviável o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus, sob pena de admissão de efetiva dilação probatória, procedimento incompatível com esta via estreita.



    […] 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) o paciente e seu defensor, diga-se Defensor Dativo, deveriam ser intimados pessoalmente da sentença condenatória, sob pena de nulidade absoluta e não tão somente mediante publicação em órgão oficial da imprensa; e (b) inépcia da denúncia diante da não indicação, clara e precisa, da conduta do paciente enquanto servidor público e seu dever funcional quanto ao desvio e uso de bem público em proveito de particular, uma vez que não há descrição mínima dos elementos desta conduta enquanto fato penalmente típico. Requer, assim, a concessão da ordem, para declarar a nulidade do Processo. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente